Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-59.2020.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000201-59.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), MARIA ABADIA DE OLIVEIRA - CPF: 945.238.351-87 (APELADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DO VAZAMENTO DE DADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DE AMBAS AS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Diferentemente do que alegam as requeridas/apelantes, a legitimidade passiva delas resta caracterizada, uma vez que a autora foi vítima de fraudes realizadas em seu nome, fraudes essas que só foram possíveis porque a ré Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda.

– ME tinha em seu quadro de colaboradores a pessoa do Sr. Rogério Diego Araújo Mantovani, que conforme informado pela própria ré Economy esse exercia a função de marketing multinível, e tinha pleno acesso aos sistemas, o que serviu como mola propulsora na realização dos inúmeros contratos fraudulentos.

2. Ademais, a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. efetuou cobrança relativa a contrato ilegal negociado em nome da autora, sendo, portanto, responsável solidária pela reparação dos danos causados à autora.

3. Logo, restando caracterizada a existência de fraude em nome da autora, em razão de vazamento de dados, resta evidenciado o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 42, 44, parágrafo único, e 45, todos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

4. Como se não bastasse a incidência da referida legislação, incide também o artigo 14 do CDC.

5. Portanto, considerando o vazamento de dados da autora, que culminou com a contratação indevida, tem-se que, a teor do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade do réu/apelado é objetiva, independentemente da existência de culpa.

6. Neste contexto, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

7. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

8. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, interposto pelas requeridas
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA – ME,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito nº. 1000201-59.2020.811.0044, ajuizada por
MARIA ABADIA DE OLIVEIRA
, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora desde a citação. Por consequência, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 120583990 - fls. 262/268).

Irresignada, a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. aduz que não tem culpa pelos fatos ocorridos, visto que os prejuízos suportados pela apelada se deram por culpa exclusiva de terceiros, de maneira que não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, com o que a ação deve ser extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, a fraude se deu por possíveis criminosos cibernéticos devidamente identificados pela apelante, razão pela qual requer seja concedido 15 (quinze) dias para que a apelada emende a inicial, a fim de fazer constar no polo passivo os reais responsáveis pela fraude.

Alega que, houve resolução do conflito administrativamente, consubstanciada na liquidação do contrato após a apelada acionar os canais da apelante, não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, os quais não restaram demonstrados nos autos, sob pena de locupletamento indevido, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 120583997 – fls. 278/285).

Por sua vez, a ré Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda.

– ME argumenta que não há qualquer prova de responsabilidade da Apelante, não sendo ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que, o Sr. Rogério Mantovani não é seu funcionário, mas apenas um prestador de serviços autônomo que atua através de venda direta, de maneira que ele dever ser responsabilizado por seus atos.

Menciona que, o banco requerido foi negligente ao aprovar o contrato, liberando valores ao Sr. Rogério, de maneira que são estes dois que devem ser responsabilizados pelos prejuízos causados à autora.

Defende que, os dados da autora jamais foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, tendo ela apenas recebido uma carta de cobrança do banco requerido, o que não enseja danos morais.

Destaca que a autora não demonstrou a ocorrência de qualquer abalo a sua personalidade diante dos fatos alegados na inicial, não ensejando assim a responsabilização das requeridas sobre qualquer dano que entende ter sofrido.

Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 120584017 - fls. 342/370).

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 120584003 – fls. 291/300 e ID 120584024 – fls. 377/390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, bem como à indenização por danos morais, uma vez que não teria firmado nenhum negócio com as rés/apelantes.

Pois bem.

No caso, diferentemente do que alegam as requeridas/apelantes, a legitimidade passiva delas resta caracterizada, uma vez que a autora foi vítima de fraudes realizadas em seu nome, fraudes essas que só foram possíveis porque a ré Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda.

– ME tinha em seu quadro de colaboradores a pessoa do Sr. Rogério Diego Araújo Mantovani, que conforme informado pela própria ré Economy esse exercia a função de marketing multinível, e tinha pleno acesso aos sistemas, o que serviu como mola propulsora na realização dos inúmeros contratos fraudulentos.

Ademais, a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. efetuou cobrança relativa a contrato ilegal negociado em nome da autora, sendo, portanto, responsável solidária pela reparação dos danos causados à autora.

Logo, restando caracterizada a existência de fraude em nome da autora, em razão de vazamento de dados, resta evidenciado o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 42, 44, parágrafo único, e 45, todos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), senão vejamos:

Art. 42.
O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo,
em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo
.

§ 1º
A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador
, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II -
os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente
, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

Art. 44. [...].

Parágrafo único.
Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano
.

Art. 45.
As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente
.

Ou seja, conforme dispõe o artigo 45 acima colacionado, como se não bastasse a incidência da referida legislação, incide também ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em seu art. 14 assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Portanto, considerando o vazamento de dados da autora, que culminou com a contratação indevida, tem-se que, a teor do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade do réu/apelado é objetiva, independentemente da existência de culpa.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os valores cobrados.

Ademais, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação das rés/apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Apenas para registro, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - FRAUDE DE TERCEIRO - BOLETO FALSO -
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a prefacial contrarrecursal de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante que, considerando a forma de comercialização, figuram como unidade perante os olhos do consumidor, sendo, assim, aplicável a Teoria da Aparência. 2.
A informação correta pelo fraudador de todos os dados vazados pelas pessoas jurídicas rés subsidia a atitude de confiança do autor ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude
. 3.
Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros
. 4.
Ainda que o autor não tenha sido totalmente diligente e evitado o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade
.
(N.U 0006170-91.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve se dar no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
a ambos os Recursos interpostos pelas requeridas, apenas para reformar parcialmente a sentença, a fim reduzir a indenização a título de danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022